Tribunal: TJBA
Processo: 8017275-40.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017275-40.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONEHCIMENTO. REJEIÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, proposta em desfavor da Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sustentando que foi excluído da plataforma de forma unilateral, sem notificação prévia ou possibilidade de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a desativação da conta do motorista por descumprimento contratual constitui exercício regular de direito, apto a afastar a responsabilidade civil da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação preenche os requisitos legais e permite o exercício da ampla defesa pela parte contrária, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. O vínculo jurídico entre as partes rege-se pelos “Termos e Condições” da plataforma, os quais autorizam a desativação imediata da conta por violação das normas internas.

5. A prova documental apresentada pela empresa comprova, de forma idônea, a existência de comportamento ilícito por parte do apelante, que se masturbou na frente da passageira, conduta vedada nos termos contratuais.

6. Não se evidenciam os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que a conduta do apelado constitui exercício regular de direito contratual.

7. A rescisão unilateral imediata do contrato, amparada por cláusula expressa e fundamentada em infração comprovada, não enseja dever de indenizar por danos morais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a desativação imediata de conta de motorista de aplicativo por violação contratual, configurando exercício regular de direito que afasta a responsabilidade civil da plataforma.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8017275-40.2023.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
Júlio Gomes dos Santos
e como Apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.